Tribunal: TJSP
Processo: 0004977-77.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0004977-77.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é
apelante MARIO TURQUETTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004977-77.2017.8.26.0248 - Voto no 37443 - RA
2
.Apelação Criminal no 0004977-77.2017.8.26.0248
Origem: 1a Vara Criminal/Indaiatuba
Magistrado: Dr. José Eduardo da Costa
Apelante: MARIO TURQUETTI
Apelado: Ministério Público
Voto no 37443
APELAÇÃO
ESTELIONATO
Alegação de crime
impossível por ineficácia absoluta do meio empregado
Inocorrência Agentes presos em flagrante depois de
já consumado o crime
Pleitos alternativos para
redução das penas diante da confissão e ausência de
comprovação da idade da vítima
Impossibilidade

Tendo sido a pena fixada no mínimo legal, segundo
entendimento sumulado no E. STJ sob o número 231,
incabível qualquer redução e, comprovada a idade da
vítima, correta a manutenção da causa de aumento
Recurso defensivo desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARIO TURQUETTI contra a r. sentença de fls. 282/288 que o
condenou por incursão ao art. 171, § 4o, do Código Penal, a pena de
02 anos de reclusão, em regime aberto, mais 20 dias-multa,
no piso.
Consta da denúncia, resumidamente, que no dia
04 de julho de 2017, por volta das 11hs, agindo em concurso com
Marcelo Rodrigues de Oliveira Junior (não apelante) e terceira
pessoa não identificada, MARIO obteve vantagem indevida de R$
2.970,00 em prejuízo do idoso José Arnaldo Zulian, induzindo-o em
erro mediante ardil e artifício. Segundo apurado, a vítima conduzia
seu veículo em via pública quando foi alertado, falsamente, por
pessoa não identificada, que seu veículo estava pegando fogo e, ao
estacionar, foi abordado por MARIO que, dizendo-se mecânico da
“General Motors”, pediu e obteve autorização para verificar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004977-77.2017.8.26.0248 - Voto no 37443 - RA
3
condições do carro, oportunidade em que, mediante ardil, ao abrir
o capô, fez com que saísse bastante fumaça. Na sequência o réu
simulou uma vistoria no automóvel e, obtendo como resposta que o
ofendido tinha seguro, ofereceu-se para entrar em contato com a
seguradora, oportunidade em que terceira pessoa não identificada,
simulando ser um atendente, explicou à vítima que mandaria um
mecânico ao local e que poderia pagar o que fosse cobrado, pois
seria posteriormente ressarcido. MARIO, então, deixou o local
para o qual se dirigiu o comparsa Marcelo que, simulando ser
mecânico, afirmou ter efetuado a troca de algumas peças e sanado
o problema e, alegando que precisaria receber o pagamento, R$
2.970,00 em espécie, conduziu o ofendido até uma agência
bancária, recebendo dele o valor. Consumado o crime, guardas civis,
informados sobre o ingresso de um veículo no município que,
segundo denúncias, estava sendo utilizado para a prática de
estelionatos, iniciaram diligências e acabaram por localizar e
abordar o automóvel, prendendo em flagrante os réus que estavam
em poder, ainda, de jalecos de mecânico, simulacros de peças
automotivas e um frasco com líquido utilizado para a produção de
fumaça, além de cópia de um recibo emitido em favor do ofendido
que, na Delegacia, os reconheceu como autores do crime (fls.
149/152).
Inconformado, busca a absolvição sob alegação
de que a consumação seria impossível diante da ineficácia absoluta
do meio escolhido, pois em razão do sistema “Detecta” ele jamais
conseguiria sair da cidade com o produto do crime, já que sua ação
estava
sendo
monitorada.
Alternativamente,
quer
a
desclassificação para a modalidade tentada ou, ao menos, o
reconhecimento da confissão como atenuante da pena, bem como o
afastamento da causa de aumento prevista no parágrafo quarto
(fls. 299/306).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 325/332), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004977-77.2017.8.26.0248 - Voto no 37443 - RA
4
desprovimento do recurso (fls. 348/353).
Relatei.
Autos de exibição e apreensão (fls. 18/20) e de
entrega (fls. 21), bem como a cópia do recibo entregue à vítima
(fls. 22), atestam a indiscutível materialidade delitiva.
Com a autoria não foi diferente, saltando ela
nítida da prova colhida, tanto que a combativa defesa busca a
absolvição não por insuficiência de provas, mas sim pela alegação
de que o crime seria impossível diante da ineficácia absoluta do
meio escolhido.
Sem razão, contudo.
A prova dos autos deixa claro que os réus
alcançaram a vantagem indevida no momento em que o ofendido,
ludibriado pela encenação de que seu veículo apresentava
problemas mecânicos, entregou o dinheiro ao corréu Marcelo que,
inclusive, sequer recorreu da acertada decisão lançada em primeiro
grau.
O fato de terem sido presos pouco depois por
guardas municipais, alertados pelo sistema “Detecta” sobre sua
presença no município, não tem o condão de modificar a
consumação do crime que, repita-se, já havia ocorrido.
A vítima confirmou que trafegava pela via
pública quando foi alertado pelo motorista de outro carro que o seu
estava pegando fogo e que, ao estacionar, essa pessoa se
aproximou e, alegando ser mecânico da GM, pediu para abrir o capô
de seu carro e lhe perguntou se tinha seguro. Disse que sim e o
sujeito, então, ofereceu-se para ligar para a seguradora,
repassando o telefone no qual conversou com alguém que se dizia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004977-77.2017.8.26.0248 - Voto no 37443 - RA
5
funcionário da empresa e que lhe explicou que mandaria um técnico
e que o serviço custaria R$ 2.800,00. Outro indivíduo, usando um
jaleco, se aproximou e pedindo que ligasse o motor, fez com que
surgisse uma fumaça branca explicando, na sequência, que o
problema seria numa peça que simulou ter trocado. Prosseguindo no
golpe o larápio avisou que estava sem máquina para cartão e
precisaria receber o valor em dinheiro, levando-o até um banco
onde, depois de entregar o dinheiro, recebeu um recibo. Contou que
assim que saiu do banco uma viatura da Guarda Municipal avisou que
havia caído num golpe, mas que não se preocupasse, pois haviam
capturado os criminosos que reconheceu com segurança.
Argemiro Alves explicou que o veículo do réu
passou a ser monitorado, pois havia sido identificado pelo
envolvimento em outro estelionato e que, ao efetuar a abordagem,
encontrou R$ 1.500,00 com Marcelo, bem como R$ 2.300,00 com
MARIO que, indagados, confessaram o crime. Contou que além do
dinheiro apreenderam um “hd” de computador que era usado para
simular a peça do veículo que estaria com problema, além de um
produto químico que, em contato com o motor, gerava fumaça.
Afirmou que ao serem alertados sobre o ingresso do veículo
suspeito, foram ao seu encalça sem, contudo, presenciar a
abordagem dos réus à vítima que, na Delegacia, os reconheceu.
João Domingos repetiu que o veículo “apareceu”
na central de monitoramento, fazendo com que fosse abordado,
oportunidade em que encontraram dinheiro com os réus que não
conseguiram explicar sua origem, além de um líquido que usavam
para gerar fumaça, um jaleco e um “hd” externo que simulava a
peça defeituosa.
MÁRIO confessou os fatos alegando, contudo,
que aquele foi a primeiro golpe que aplicaram, pois ouviu falar dele
na oficina em que trabalhava e, como estava com dificuldades
financeiras, decidiu pratica-lo em companhia de Marcelo, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004977-77.2017.8.26.0248 - Voto no 37443 - RA
6
sido abordado com o dinheiro que acabou devolvendo ao ofendido.
Marcelo também assumiu a prática delitiva
afirmando que estavam sendo monitorados desde antes de
realizarem o golpe após o qual foram abordados por um policial à
paisana que perguntou sobre o dinheiro da vítima o que, segundo
ele, deixa claro que os policiais sabiam que estavam praticando o
crime.
Diante de tal panorama não resta dúvida alguma
sobre a responsabilidade criminal dos réus, bem como sobre a
consumação do crime e, por isso, impossível aceitar a tese trazida
pela combativa defesa.
O crime se consumou.
Não houve, como bem explicado no juízo a quo,
flagrante esperado, tendo a empreitada se exaurido no momento
em que o ofendido, enganado pelo teatro encenado pelos réus, com
auxílio de terceira pessoa, entregou o dinheiro a Marcelo que, na
posse mansa e pacífica, retornou ao automóvel no qual foi abordado
ao lado do apelante, pouco importando o ressarcimento posterior,
que não foi voluntário e se deu apenas por conta da rápida e
eficiente ação dos agentes da lei.
Na dosagem das penas, mantidas no patamar
raso, não cabia mesmo qualquer redução, pois segundo
entendimento sumulado no E. STJ sob o número 231 e no RE no
597.270 QO-RG/RS, do STF - julgado, com repercussão geral
reconhecida, por unanimidade, em 26/03/2009, é incabível o
reconhecimento de qualquer atenuante quando a pena-base já foi
fixada no mínimo legal.
A causa de aumento prevista no quarto
parágrafo do art. 171 do Código Penal, por fim, é indiscutível e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004977-77.2017.8.26.0248 - Voto no 37443 - RA
7
ainda que não tenha sido juntado documento oficial em nome da
vítima, não há dúvidas que seja idosa, o que salta nítido, primeiro,
porque ao ser lavrado o boletim de ocorrência apresentou seu
documento ao escrivão responsável por colher suas declarações
(fls. 06/07) e, segundo, por sua identificação no dia da colheita de
seu depoimento judicial indicando data de nascimento em
20/03/1941 (fls. 260), além da identificação visual na mídia
eletrônica (fls. 262).
Nada, portanto, há para ser modificado na bem
lançada decisão monocrática.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta, mantendo a condenação de MARIO TURQUETTI por
incursão ao art. 171, § 4o, do Código Penal, a pena de 02 anos de
reclusão, em regime aberto, mais 20 dias-multa, no piso.
EDISON BRANDÃO
Relator